Tribunal: TJMT
Processo: 1011528-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011528-44.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E B DE CAMARGO FILHO PRESTACAO DE SERVICOS - CNPJ: 22.355.959/0001-82 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - INEXEGILIBIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – AFASTADA – PLEITO REVISIONAL – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS - ALEGADAS OMISSÕES/CONTRADIÇÕES/OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADAS - MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1011528-44.2019.8.11.0041

Embargante
:
E B DE CAMARGO FILHO PRESTACAO DE SERVICOS

Embargados
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
E B DE CAMARGO FILHO PRESTACAO DE SERVICOS
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo, assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - INEXEGILIBIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – AFASTADA – PLEITO REVISIONAL – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário, no caso concreto, é título executivo apto a aparelhar a pretensão executiva. Inteligência dos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004.

Embargos
(Id. 209122682): Afirma que o recurso é contraditório porquanto a matéria tratada como inovação recursal foi lançada durante toda a instrução processual.

Alega que não tiveram a oportunidade de produção de provas e que o indeferimento da realização de perícia contábil configura cerceamento de defesa.

Contrarrazões
(Id. 210817656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos alegam omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão recorrido.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa e/ou contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação aos alegados vícios quanto a produção de perícia contábil e o argumento de nulidade de sentença devido a ausência de juntada do acordo extrajudicial, o acórdão embargado analisou devidamente as matérias e manteve a decisão realizada pela sentença de origem.

Colaciona-se fragmento que tratou as matéria:

“(...)Por primeiro,
é sabido que em ações em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas e/ou excesso de cobrança/execução, é desnecessária a perícia contábil
, já que a matéria é, essencialmente, de direito, notadamente por se tratar de meros cálculos aritméticos em adequação ao comando judicial.

A respeito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO (CDC) –
MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. No caso, o documento acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade."
(N.U 1004969-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 02/03/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – MULTA MORATÓRIA DE 10% - MANUTENÇÃO – CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.298/96 -
ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESACOLHIMENTO – DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A redução do percentual de 10% para 2% da multa moratória é permitida somente nos contratos celebrados após a vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. (STJ - EDcl no REsp 1093802/SP).

Desnecessária a prova pericial quando o quantum debeatur pode ser perfeitamente aferível por ocasião da liquidação da sentença, por simples cálculo aritmético.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15”. (N.U 0006229-78.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

O STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS ARTS. 301, X, DO CPC/1973 E 166, I, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 6. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não se verifica nenhum vício de fundamentação a merecer a necessária correção por esta Corte Superior, tendo sido apresentados, de forma clara e sólida, os argumentos que levaram à conclusão de que não houve negativa de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal local, atento ao acervo fático-probatório dos autos, considerou dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, uma vez que a prova documental se mostrou suficiente para o desate da controvérsia. Rever tal conclusão, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.) (g.n)

Assim, ao contrário do que sustenta o embargante, aqui recorrente, não há a necessidade de perícia contábil, o que afasta a tese de cerceamento de defesa. No mais, quanto a alegação de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve a juntada do acordo extrajudicial/novação da dívida, o que acarreta, no seu entender, extinção da lide executiva, têm-se que a questão se revela inovação recursal, o que não se admite.

A alegação de que a parte embargada não possui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível se fundamentou na inicial dos Embargos a Execução no
excesso de execução
,
cobrança irregular e ilegal de encargos contratuais

(juros remuneratórios, capitalização, juros moratórios...),
ausência de memória/planilha de cálculo, com respectivo extrato da conta corrente e/ou saldo devedor
e, por fim, pela falta de
prova pericial
.

Além disso, diferente do que alega, postulou-se na inicial, na verdade, o comprovante de depósito/transferência do contrato de empréstimo que originou a Cédula bancária
no 00331684300000001100 objeto da ação executiva 1029903-64.2017.811.0041, por meio da qual sustenta ter concedido crédito de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (Id 200608412 - Pág. 87),
e não o acordo extrajudicial

realizado posteriormente
, a saber, em julho/2016 que, segundo alega, substituiu a cédula bancária originária no 1684000001100 firmada em 22.12.2015. De modo que a tese de novação da dívida (novo título executivo) em decorrência de acordo extrajudicial, revela-se inovação recursal. (...)

Vale dizer que a contradição apontada é entre o acórdão e os fundamentos trazidos pelos embargantes. No entanto, a contradição sanável, prevista pelo art. 1.022 do CPC, é aquela entre os fundamentos e a conclusão do acórdão e não entre o acórdão e os argumentos das petições apresentadas.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelos embargantes, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024